Tribunal: TJES
Processo: 5009036-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009036-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo que manteve sua prisão preventiva, diante da acusação de envolvimento na prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com incidência do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.072/90, todos combinados na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, diante da alegada inexistência de indícios mínimos de autoria, requerendo, em consequência, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, for possível identificar a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa, sem necessidade de dilação probatória.

4. A denúncia descreve com clareza a materialidade e os indícios de autoria, apontando o paciente como um dos mandantes do homicídio qualificado, com vínculo a organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e execuções sumárias, havendo correspondência entre a narrativa e a classificação penal, conforme exige o art. 41 do CPP.

5. Os elementos informativos constantes do inquérito indicam, ainda que em sede investigativa, a participação do paciente na liderança do tráfico local e na deliberação do crime, em contexto de disputa territorial com o grupo rival ao qual pertencia a vítima.

6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de análise da tese de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado exame probatório.

7. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante de indícios de reiteração delitiva, periculosidade do agente e atuação em organização criminosa, além de existência de registros de ações penais e condenações anteriores.

8. A confiança no juízo da causa, conhecedor da dinâmica dos fatos e das peculiaridades locais, justifica a preservação da medida cautelar imposta, ausente prova de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, restrita às hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa verificável sem dilação probatória.

2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade descritos com clareza na denúncia, conforme art. 41 do CPP, afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

3. A prisão preventiva é legítima quando destinada à preservação da ordem pública e à contenção de organização criminosa, especialmente diante de risco de reiteração delitiva e histórico criminal do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41 e 648, I; CP, arts. 69, 121, §2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024; STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJe 20/04/2021; STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, RHC n. 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5003842-46.2024.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com incidência dos arts. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.072/90, todos combinados na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos da participação do paciente nos delitos em voga, ressaltando que a acusação é fundamentada “
unicamente em conjecturas e presunções genéricas, que partem da premissa de que o paciente, em razão de seu suposto histórico ou influência regional, seria o responsável por todo e qualquer crime praticado na localidade
”.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 14468631, instruída com a documentação constante dos ID nº 14470342, 14470344 e 14470346.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem (ID 14539971).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5003842-46.2024.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com incidência dos arts. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.072/90, todos combinados na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos da participação do paciente nos delitos em voga, ressaltando que a acusação é fundamentada “
unicamente em conjecturas e presunções genéricas, que partem da premissa de que o paciente, em razão de seu suposto histórico ou influência regional, seria o responsável por todo e qualquer crime praticado na localidade
”.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Consoante a inicial acusatória que instrui o presente
writ
, no dia 18/12/2023, por volta da 1h20, em Barra do Riacho/Aracruz-ES, os denunciados RENATO VEIGA ALEXANDRE ("Renatinho"), KAIO VITALI DE OLIVEIRA NASCIMENTO e dois indivíduos não identificados, com apoio de BRYAN LYRIO DEOLINDO e do ora paciente JOSÉ MARIA DE ARAÚJO ("Zé Maria"), assassinaram JEFERSON FRAGA DOS SANTOS ("Jefão") com diversos disparos de arma de fogo, utilizando veículo clonado e agindo em emboscada, o que dificultou a defesa da vítima.

Relata, ainda, que o homicídio teve motivação torpe, decorrente de disputa pelo controle do tráfico local, e foi praticado com emprego de meio que gerou perigo comum, pois os tiros foram disparados dentro da residência da vítima, onde estavam sua companheira e filhos, a saber:

(...) Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 18 de dezembro de 2023 (segunda-feira), por volta das 01h20min, na Rua Silvio Alexandre, nº 250, Barra do Riacho, em Aracruz/ES, os denunciados RENATO VEIGA ALEXANDRE, vulgo “RENATINHO”, KAIO VITALI DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros 02 (dois) indivíduos não identificados, em união de desígnios e previamente acomunados, todos a bordo do veículo Renault Logan, de cor branca, placas QXG0B29 (clonado), utilizando-se de pelo menos 02 (duas) armas de fogo, do tipo pistolas, nos calibres .380e 9mm, saltaram do automóvel e adentraram no imóvel, onde efetuaram vários disparos com “animus necandi”, contra a vítima JEFERSON FRAGA DOS SANTOS, vulgo “JEFÃO”, cujas lesões, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo cadavérico à fl. 19 e Laudo pericial de local de crime às fls. 97/128.

Segundo consta, ainda, o homicídio ocorreu por determinação e coordenação de BRYAN LYRIO DEOLINDO e JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, VULGO “ZÉ MARIA”, os quais lideravam o tráfico de drogas da região, porém haviam perdido o controle da atividade ilícita para um grupo composto pela vítima.

Depreende-se também, que os denunciados se associaram com o fim específico de cometimento de crime no ano de 2023 e início de 2024.

Infere-se dos elementos investigativos, notadamente o BU 53192955 (fls. 04-07), que a Polícia Militar em serviço no bairro Barra do Riacho ouviu disparos de arma de fogo e imediatamente foram verificar o ocorrido, quando se depararam com uma ambulância na localidade supramencionada. No local, tomaram conhecimento que a vítima JEFERSON FRAGA DOS SANTOS, vulgo “JEFÃO” havia sido morto por disparos de arma de fogo no imóvel.

Extrai-se dos elementos de informação que instruem o presente expediente administrativo, na data dos fatos, a vítima se encontrava sentado no portão de sua residência conversando com a pessoa de José Maria, o qual estava sentado no banco de seu veículo. De maneira súbita, ambos foram surpreendidos por um veículo de cor branca, o qual parou na frente do veículo de José e desferiu diversos disparos em desfavor de Jeferson.

Segundo consta, sua companheira afirmou que ouviu um silêncio, depois diversos disparos, seguidos de barulhos como se estivessem arrombando a porta da residência e novos disparos no interior da residência, momento em que se escondeu.

Apurou-se, consoante diligências realizadas no local, que foram utilizadas pelo menos duas armas de fogo, do tipo pistola, havia vista cápsulas deflagradas de calibre 9mm e calibre .38 no local.

Verificou-se que no momento dos fatos o veículo Renault Logan, de cor branca, placas QXG0B29 (clonado), que estava em poder de KAIO VITALI DE OLIVEIRA NASCIMENTO, foi flagrado por câmeras de videomonitoramento (fls. 60-61) e nas imediações do crime e adentrando na rua onde ocorreu o homicídio minutos antes de sua execução, além de ter sido mencionado pela testemunha Maíza, a qual passava no local, que avistou o veículo branco no local, com as característica do veículo de Kaio, e logo após ouviu diversos disparos de arma de fogo.

Deflui-se do inquérito policial em epígrafe, no final do ano de 2023, quem liderava o tráfico de drogas da região eram os denunciados BRYAN LYRIO DEOLINDO e JOSÉ MARIA DE ARAUJO, vulgo “ZÉ MARIA”, os quais estavam em conflito com os denominados “os crias”, os quais haviam tomado o controle do tráfico de drogas da região. Os referidos denunciados, entretanto, não aceitaram perder o controle do negócio ilícito e passaram a ordenar diversos ataques contra “os crias”, grupo que a vítima era pertencente, usando-se dos denunciados RENATO VEIGA ALEXANDRE, vulgo “RENATINHO” e KAIO para executar o delito.

Além disso, diligências realizadas, sobretudo o BU 54302031, às fls. 136/146, e outros documentos, demonstram de maneira irrefutável a ligação do denunciado KAIO com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), grupo este que também fazem parte os demais denunciados.

Necessário salientar, que KAIO e outros indivíduos também foram apontados de perpetrarem dois homicídios consumados nas datas de 13 e 14/04/2024, em Nova Almeida, na Serra/ES, utilizando-se do mesmo “modus operandi” do homicídio em análise.

Denota-se dos elementos colhidos na investigação, que a genitora da vítima identificou que algumas das vítimas, outrora, haviam sido ameaçadas pelo perfil da rede social do Instagram “_terro_dos_tcputa_”, assim, ela procedeu na criação de um perfil fake e passou a conversar com o referido perfil, tendo identificado que sua propriedade era de Renato, vulgo Renatinho, por meio de áudios, além de este em conversas ter tido “debochado e rido” quando falava acerca do homicídio de Jeferson, afirmando que a vítima era um “nóia” e “tinha dado mole”, conforme prints às fls. 186/192. A referida testemunha afirmou, outrossim, que o telefone celular vinculado ao perfil era compatível com o número de telefone da mãe do denunciado.

Salienta-se que a propriedade da referida conta na rede social foi confirmada às fls. 193/200, onde as requisições à operado VIVO e plataforma INSTAGRAM, confirmaram que o referido estava atrelado à linha 27 99762-8736, a qual está registrado no nome de Daianne Veiga, genitora do investigado RENATO, vulgo RENATINHO.

Por fim, registra-se que os denunciados também são investigados quantos aos homicídios dos BU’s 53192955 (18/12/2023), 53309640 (30/12/2023), 53318216 (31/12/2023) e 53478291 (17/01/2023), o que evidencia, de forma indene de dúvidas, associação para a prática de delitos.

Devidamente ouvido em sede policial, os denunciados negaram a prática delitiva, não sendo possível a colheita de depoimento do denunciado Bryan, em razão de estar foragido da PEVV I - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA I.

Cumpre destacar, o “modus operandi” empregado pelos denunciados, evidencia recurso de dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima se encontrava desarmada, em sua residência, e os denunciados se aproximaram sorrateiramente no veículo Renault Logan, de cor branca, placas QXG 0B29 (CLONADO), surpreendendo a vítima com vários disparos de arma de fogo.

Conclui-se também que o delito foi cometido por motivo torpe, visto que a motivação do crime, segundo restou apurado, foi em razão de disputas pelo comando do tráfico de drogas na localidade do bairro Barra do Riacho, Aracruz/ES.

Outrossim, a execução do delito gerou perigo comum, haja vista que os denunciados realizaram diversos disparos no interior do domicílio da vítima, colocando em risco a integridade física da companheira do denunciado e de seus filhos, os quais estavam próximos à execução do crime, conforme Laudo pericial do local do crime que demonstra a quantidade exagerada de disparos do interior da residência. (...)

Especificamente em relação ao paciente, conforme a transcrição supra, a denúncia descreve ser ele um dos principais articuladores e mandantes do homicídio em voga, sendo, também, junto ao corréu Bryan, líder do tráfico de entorpecentes na região, tendo ordenado a execução da vítima em razão de disputas internas pelo controle da atividade ilícita, uma vez que o grupo ao qual Jeferson integrava, denominado “os crias”, havia tomado o domínio da área, o que não foi aceito pelos denunciados.

Segundo a exordial acusatória, a investigação demonstrou que Zé Maria, a par de sua posição de liderança, exerceu papel decisivo na deliberação do homicídio, incumbindo a execução do delito aos denunciados “Renatinho”, Kaio e outros dois indivíduos não identificados, que, munidos de armas de fogo e a bordo de veículo clonado, surpreenderam a vítima na porta de sua residência e efetuaram diversos disparos, inclusive dentro do imóvel, com evidente recurso que dificultou a defesa da vítima e gerando risco à integridade física de outros moradores.

Além disso, os elementos informativos reunidos apontam, igualmente, que o paciente integra organização criminosa com atuação sistemática em execuções sumárias na região, estando, inclusive, sob investigação em outros homicídios com dinâmica semelhante.

Assim, observo que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, delimitando a conduta do paciente e dos demais denunciados, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Destaco, outrossim, que, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal, como pretende o impetrante, tampouco é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a indicação de que o paciente possui estreita relação com a associação criminosa em voga, sendo um de seus líderes, e a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Registro, ainda, a imprescindibilidade da custódia cautelar pelo risco de reiteração delitiva, considerando informação constante dos autos, de que foram encontrados registros de outras ações penais em desfavor do ora paciente relativas aos delitos previstos no artigo 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal (duas vezes) e artigo 35 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei Federal nº 11.343/06 (autos nº 0000479-28.2023.8.08.0021), ao crime disposto no artigo 157 do Código Penal (autos nº 0001612-02.2018.8.08.0015), além de responder ao inquérito policial nº 0005167-70.2017.8.08.0012 pelo crime do artigo 121 do Código Penal. Há, também, registro de condenação com trânsito em julgado pela prática do delito do artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (duas vezes) na ação penal tombada sob o nº 022.11.000538-0.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.